Tribunal: TJSP
Processo: 2127679-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
r Estadual n.° 1.118/10 (Ministério Público do Estado de São Paulo) e dá outras providências. Reexame. Inadmissibilidade. Mero inconformismo com o v. acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido, com modulação.

Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2127679-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 08/09/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/08/2022

Data de publicação:

08/09/2022

Ementa:
VOTO No 36924

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de Suzano n.o 5.202/19, que modifica dispositivos da Lei Municipal n.° 5.048/17, utilizando como parâmetro a Lei Complementar Estadual n.° 1.118/10 (Ministério Público do Estado de São Paulo) e dá outras providências. Reexame. Inadmissibilidade. Mero inconformismo com o v. acórdão que julgou parcialmente

Ementa:
VOTO No 36924

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de Suzano n.o 5.202/19, que modifica dispositivos da Lei Municipal n.° 5.048/17, utilizando como parâmetro a Lei Complementar Estadual n.° 1.118/10 (Ministério Público do Estado de São Paulo) e dá outras providências. Reexame. Inadmissibilidade. Mero inconformismo com o v. acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido, com modulação.

Embargos de declaração rejeitados.